Tribunal: STF
Processo: Rcl 59414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, proposta por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Santos, com o objetivo de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2003, das áreas do Porto de Santos arrendadas pela Companhia de Docas do Estado de São Paulo (CODESP), que, por sua vez, arrendou-as à ora reclamante para exercício de atividade de interesse público, nos termos do art. 21, XII, f, da CF/1988. 



    Sustenta que o juízo reclamado aplicou equivocadamente o decidido por esta Corte no RE-RG 601.720 (Tema 437), paradigma da repercussão geral, nos autos do Processo 0172768-88.2007.8.26.0000.



    Argumenta a inconstitucionalidade da cobrança de IPTU no caso, ao argumento de que a real contribuinte do imposto (CODESP) goza de imunidade recíproca. Afirma a inaplicabilidade do citado precedente, tendo em vista que não desenvolve atividade econômica com fins lucrativos, mas, sim, de interesse público. Aduz ainda que não usufrui livremente de bem público, já que, como arrendatária da CODESP, responde a esta, efetiva detentora do terreno e real contribuinte da exação.



    Alega que, no julgamento do RE 601.720 (Tema 437), esta Corte afastou a imunidade recíproca em relação às pessoas jurídicas que exploram diretamente os bens pertencentes à União. Pontua que, entretanto, a parte reclamante arrenda terras da CODESP, e não diretamente da União, para desenvolver atividades portuárias, de modo que o território pertence à União e é arrendado para a reclamante, mas a atividade é de interesse público, conforme art. 21, XII, f, da CF. 



    Aponta a distinção entre o caso dos autos e o tema 437, visto que, neste último, tratou-se da incidência do IPTU em caso de cessão de imóvel público e, no presente, a parte é arrendatária de imóvel da União. 



    Assevera que, embora a parte reclamante não ocupe terreno cedido pela União, exerce posse precária sob contrato de arrendamento de imóvel que foi cedido à CODESP, não havendo que se falar em animus domini. 



    Requer, assim, a concessão de tutela provisória, para suspender o trâmite processual da Apelação 0172768-88.2007.8.26.0000 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela sua procedência, determinando-se o afastamento da aplicação do Tema 437, da repercussão geral, com consequente prevalência do entendimento desta Corte no sentido de que a exigência do IPTU é inviável no caso dos autos. 



    É o breve relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 601.720 (Tema 437), acerca do reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público..



    No julgamento do referido paradigma, este Tribunal fixou a tese de que incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Eis a ementa desse julgado:



    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora”. (RE 601.720, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.9.2017)



    Na hipótese, a parte alega a inaplicabilidade à hipótese do decidido no RE-RG 601.720 (Tema 437), ao argumento de que no referido paradigma da repercussão geral, tratou-se da incidência do IPTU em caso de cessão de imóvel público e, no presente caso, a parte é arrendatária de imóvel da União. 



    Com efeito, verifica-se que a tese supra fixada tem aplicabilidade àqueles empreendimentos que, a partir do imóvel público arrendado, exploram atividade econômica com finalidade essencialmente lucrativa. Compulsando os documentos acostado aos autos, bem como da análise da decisão reclamada, não se mostra possível afirmar a inaplicabilidade à hipótese. 



    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, tendo em vista que a natureza da relação jurídica existente entre a CODESP e a União difere daquela entre a própria CODESP e terceiros, como ocorre no presente caso, constituindo-se realidades jurídicas distintas. Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema 385/STF - RE n. 594.015/SP. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 15, p. 15)



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente